Tribunal: TJMT
Processo: 1022817-29.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022817-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), LEITE & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.940.537/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA EM DINHEIRO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR BEM MÓVEL – INDEFERIDO –
RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 11 E 15 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL –
INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA COM A PENHORA REALIZADA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 11 e incisos I a VIII, dispõe expressamente sobre a ordem a ser obedecida por ocasião da penhora ou arresto, estabelecendo que a penhora por dinheiro é prioritária.

O STJ já consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando o executado não observar a ordem legal, prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980.

O art. 15, inciso I, da Lei nº 6.830/1980, que traz a previsão de que deve ser deferida pelo Juízo a substituição de penhora, com ou sem anuência da parte exequente, quando a penhora for por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, o que destoa do presente caso, pois a parte executada oferece bem móvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEITE & SANTOS LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Porto dos Gaúchos
-MT, nos autos da Execução Fiscal nº
1000222-76.2021.8.11.0019
,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu pedido de desbloqueio de R$ 42.068,01 (quarenta e dois mil, sessenta e oito reais e um centavo) da conta bancária da agravante
.

Aduz que quando foi citada no feito executivo, nomeou a penhora, tempestivamente, 02 (dois) veículos, sendo o primeiro de sua propriedade e outro do sócio da empresa, avaliados no valor total de R$ 104.438,00 (cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais), o qual seria suficiente para garantir a dívida.

Sustenta que a Fazenda Estadual rejeitou os bens ofertados e requereu a constrição sobre a movimentação bancária da empresa recorrente, o que foi deferido pelo Magistrado
a quo.

Argumenta que foi bloqueada a importância de
R$ 42.068,01 (quarenta e dois mil, sessenta e oito reais e um centavo) da conta bancária da recorrente, valor esse que seria utilizado para o
pagamento de salário, fornecedores e demais despesas necessárias do empreendimento.

Assevera que por se tratar o valor bloqueado de capital de giro, o que teria sido demonstrado nos autos de origem, esse montante seria imprescindível para a continuidade do desenvolvimento das atividades do empreendimento, sendo, portanto, impenhorável.

Assegura que deve ser seve ser substituído o valor bloqueado pelos bens indicados tempestivamente pela Agravante, em observância ao princípio da menor onerosidade do devedor.

Pontua que a doutrina e a jurisprudência tem relativizado a ordem do bem a ser penhorado, ao fundamento que a execução deve se fazer sempre pelo modo menos gravoso ao devedor.

Afirma que estão presentes os requisitos da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar o desbloqueio do valor de
R$ 42.068,01 (quarenta e dois mil, sessenta e oito reais e um centavo)
constrito
sobre a movimentação bancária da empresa Agravante, bem como para determinar que sejam penhorados os bens móveis ofertados.

No mérito requer que seja confirmada a tutela antecipada anteriormente deferida, reformando a decisão
que rejeitou a nomeação à penhora dos bens móveis ofertados e determinou a constrição sobre a movimentação bancária da empresa Agravante
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A parte Agravada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de apresentar parecer nos autos, sob o fundamento de inexistência da subsunção do presente feito às hipóteses de intervenção compulsórias elencadas no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, argui, em síntese, a Agravante
que diante do oferecimento de dois veículos em valor suficiente para garantir o crédito executado, não poderia esses bens serem rejeitados pela Fazenda Pública e nem a conta bancária da recorrente ser bloqueada, sob pena de violação ao princípio da menor onerosidade para o devedor.

Sobre o assunto, sabe-se que
a Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 11 e incisos I a VIII, dispõe expressamente sobre a ordem a ser obedecida por ocasião da penhora ou arresto, transcrevo:

“
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações. [...]”.

Destarte, n
o rito específico da Execução Fiscal está expressamente disposto que o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência da penhora/arresto, de tal forma que a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar os bens móveis oferecidos à penhora pelo devedor, se afigurando como lídimo inaugurar os atos expropriatórios pela penhora de dinheiro.

Nesse sentido este E. Tribunal já decidiu:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1 - A Lei de Execução Fiscal, no seu art. 15, inciso I, dispõe que o Juiz deferirá, em qualquer fase do processo, a pedido do executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública. 2. Sendo o bem ofertado diverso do estabelecido na aludida Lei e constata a recusa fundamentada exequente, impõe-se o indeferimento da substituição pretendida. 3. O E. STJ já consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando o executado não observar a ordem legal, prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao art. 805, caput, do CPC. 4. “Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto” (EREsp 1.116.070-ES), situação essa não demonstrada nos autos. 5. Recurso desprovido”.
(TJ-MT 10083257120178110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2021)

Outrossim, a jurisprudência tem entendido que, na execução fiscal deve ser mitigado o princípio da menor onerosidade em face da
preponderância da supremacia do interesse público sobre o privado, bem como em razão do princípio da efetiva satisfação do crédito do exequente, principalmente quando houver recusa expressa da fazenda pública como no caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública não pode ser obrigada a aceitar o seguro garantia em detrimento da penhora em dinheiro, devendo ser observada a ordem de preferência prevista nos artigos 9º e 11 da Lei de Execução Fiscal, mormente diante do alto poder econômico do executado, não havendo ofensa ao princípio da menor onerosidade”. (TJMT - N.U 1005387-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – BEM IMÓVEL – RECUSA PELO FISCO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA BACENJUD – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – MITIGAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA – ART. 11 DA LEI 6830/80 E ART. 835, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAVA PELO EXECUTADO QUANTO A NÃO OBEDIÊNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA – RECURSOS DE AGRAVO INTERNO E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, AMBOS DESPROVIDOS. 1. O princípio de menor onerosidade não é absoluto, pois, em se tratando de execução fiscal, este pode ser mitigado haja vista a preponderância do interesse público sobre o privado. 2. Soma-se a isto a estrita observância ao princípio basilar da Administração Pública, qual seja, o da legalidade (art. 37, “caput” da CF), posto que a própria lei estabelece uma ordem de preferência de bens a serem penhorados, conforme preconiza o art. 11 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e art. 835, I, do atual Código de Ritos, já transcritos na decisão agravada. Nesse norte, a menor onerosidade é mitigada em detrimento outro princípio de mesmo grau e importância, qual seja, o princípio da efetividade da tutela executiva, sendo, portanto, perfeitamente possível e admissível a recusa do fisco do ato de nomeação de bens à penhora realizada pelo contribuinte. 3. Em se tratando de execução fiscal, a justificativa deve ser do Executado, pois é sua incumbência justificar, fundamentar e explanar o porquê de não ter obedecido a ordem legal de preferência de bens. 4. Agravo Interno e Recurso de Agravo de Instrumento, ambos desprovidos”. (TJMT - N.U 1006141-11.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

Além disso, insta consignar que embora a pessoa jurídica ora Agravante argumente que os valores bloqueados seriam necessários para realizar o pagamento dos funcionários e dos fornecedores, bem como que a manutenção da decisão pode inviabilizar o exercício da atividade econômica da recorrente, foi apresentado para comprovar a veracidade dessas informações apenas uma declaração da pessoa jurídica (Id. 70704851 - Pág. 1 - 1º Grau), uma lista genérica e sem especificações de valores em aberto (à pagar) de cada mês (Id. 70704851 - Pág. 2 - 1º Grau) e uma planilha do Excel com valores à pagar de fornecedores (Id. 70704860 - 1º Grau).

Ocorre, todavia, que tais documentos se tratam de provas unilaterais produzidas (emitidos/declarados) pela própria parte recorrente, as quais de forma isolada não tem o condão de provar a imprescindibilidade dos valores bloqueados para a continuidade das atividades econômicas da agravante.

E mais, o
art. 15, inciso I, da Lei nº 6.830/1980, estabelece que deve ser deferida pelo Juízo a substituição da constrição, com ou sem anuência da parte exequente, somente nos casos em que for ofertado pelo devedor depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, in verbis:

“Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; [...]”

In casu, consoante já devidamente elucidado, o pedido de substituição não atende aos requisitos do art. 15, inciso I, da Lei 6.830/1980, devendo sim, ter a anuência da parte contraria.

Nesse sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça vejamos:

“A jurisprudência desta Corte entende que: ‘[...] a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor’ (REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011)”

Com efeito, não é possível a substituição do dinheiro penhorado por bem móvel ofertado pela recorrente, eis que contraria a ordem estabelecida no
artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais.

Por esses motivos os argumentos apostos nas razões recursais não merecem prosperar.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022